Tribunal: TJDFT
Processo: 0739757-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739757-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARIDAIA RIBEIRO DE LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO No despacho de ID 51576293, determinou-se a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência, que justificaria o deferimento da gratuidade de justiça. Contudo, certificou-se no ID 52117574 o transcurso do prazo sem manifestação da impetrante. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a impetrante se desincumba do ônus de comprovar, mediante documentação idônea, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a impetrante o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 7 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora